Tribunal: STF
Processo: ARE 1334756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Em 27.2.2012, na Ação Penal n. 0039783-74.2012.8.19.0001/RJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra William Bonfim Nobre Freitas, Fellipe de Melo Santos, Tadeu Assad Farelli Ferreira e Edson Luis dos Santos Júnior, por tentativa de homicídio triplamente qualificado, e contra Rafael Zanini Maiolino, por tentativa de homicídio triplamente qualificado em concurso de pessoas (fl. 6, e-doc. 1). 
    3. Instruído o feito, o juízo da Terceira Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro/RJ, em 27.7.2012, julgou improcedente a denúncia para desclassificar a tipificação do delito de homicídio para lesão corporal (fl. 22, e-doc. 41), revogou a prisão preventiva de Rafael Zanini Maiolino e converteu a prisão preventiva dos demais acusados em medidas alternativas (fl. 24, e-doc. 41).
    4. Em 3.6.2013, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0011116-47.2013.8.19.0000/RJ, interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por maioria, negou provimento ao recurso (fl. 40, e-doc. 58). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DOLO EVENTUAL – TENTATIVA – INCONPATIBILIDADE – CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.
    O procedimento do Tribunal Popular, segundo a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, é escalonado, ou seja, constitui-se de duas fases completamente distintas (CPP Comentado, vol. 2, 5ª ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 27). Na primeira delas, designada judicium accusationis, o Juiz Presidente realiza um simples juízo de prelibação da acusação cujo objetivo é assegurar, de um lado, que o réu não seja submetido a um constrangimento desnecessário, e, de outro, que o Estado não movimente seu aparato para promover um julgamento descabido. Nesse intuito, avalia-se a presença no caso concreto de prova da materialidade do delito e indícios de autoria. A decisão de pronúncia cumpre papel jurídico de filtro da acusação. Tem como escopo impedir que o réu, destinatário do direito fundamental de ser julgado pelo júri, seja submetido a julgamento perante o Tribunal popular, com risco de condenação, quando a acusação evidentemente é excessiva ou temerária. No caso concreto, penso que a decisão desclassificatória deve ser mantida. Fundamento meu entendimento em três premissas, quais sejam: a impossibilidade de utilização do princípio in dubio pro societate na primeira fase do Tribunal do Júri num processo penal comprometido em salvaguardar os valores encartados na Constituição Federal; incompatibilidade do dolo eventual com a figura tentada do delito; violação do princípio da correlação, uma vez que a denúncia não descreve o dolo eventual na conduta dos acusados” (fls. 39-40, e-doc. 58). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 35, e-doc. 59).
    5. Esse acórdão é o objeto do recurso extraordinário interposto pelo advogado do assistente de acusação Vitor Suarez Cunha, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (fl. 40, e-doc. 59).
    Anota que “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na fase da pronúncia, vigora a regra do in dubio pro societate – que não se conflita, de modo algum, com o princípio da presunção de inocência” (fl. 50, e-doc. 59).
    Ressalta ser evidente o dolo de matar em “quem imobiliza a vítima e a agride com vários socos na face e chutes na nuca, inclusive quando esta está desmaiada, impedindo que outros a ajudem, causando na mesma múltiplas lesões, das quais resultaram a reconstituição dos ossos da face da vítima, que recebeu 63 pinos de titânio, 8 placas, malha de titânio, membranas e enxertos para consolidar as fraturas provocadas em sua face, perigo de vida e deformidade permanente” (fl. 52, e-doc. 59).
    Reitera que “’o Tribunal do Júri é o juízo natural da causa, previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXVIII, ao qual compete dirimir eventuais incertezas, especialmente no que tange ao aspecto subjetivo, referente à presença de animus necandi’” (sic, fl. 52, e-doc. 59).
    Assinala que, “ao valorar a prova, teria esta E. Câmara Criminal se imiscuído em competência privativa do Tribunal do Júri, estabelecida pela Carta Magna“ (58, e-doc. 59). 
    Observa não ser caso de reexame do conjunto fático-probatório, “mas sim revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos pelas instâncias ordinárias” (fl. 60, e-doc. 59).
    Pede a pronúncia, nos termos da denúncia, e a restauração das prisões preventivas dos recorridos (fl. 61, e-doc. 59).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 48-50, e-doc. 62).
    Contra essa decisão, pela qual inadmitido o recurso extraordinário, foram opostos embargos de declaração, nos quais o advogado do assistente de acusação Vitor Suarez Cunha, embargante, pede a nulidade da decisão.
    Argumenta que os recorridos não teriam apresentado contrarrazões ao recurso extraordinário, pois a intimação eletrônica teria sido direcionada, de forma equivocada, ao advogado do assistente de acusação Vitor Suarez Cunha, ora embargante, e ao Ministério Público do Rio de Janeiro (fls. 94-99, e-doc. 62).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 63).
    7. No agravo, o agravante sustenta que teria demonstrado suficiente preliminar de repercussão geral ao mencionar o Tema 154 deste Supremo Tribunal, referente à sentença de pronúncia e com repercussão geral conhecida (fl. 71, e-doc. 63). 
    Ressalta a ausência de intimação dos agravados para apresentação das contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 72, 74, e-doc. 63).
    Pleiteia o reconhecimento de “nulidade da decisão agravada, ante à evidente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 77, e-doc. 63). 
    Aponta que a assentada necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório como fundamento para a inadmissão do recurso extraordinário contrariaria o inc. XI do art. 93 da Constituição da República, porque não teriam sido expostos “quais aspectos fáticos, hipoteticamente, pretenderia o Agravante revolver” (fl. 78, e-doc. 63). 
    Assinala a não incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, por tratar-se de “questão estritamente jurídica” (fl. 84, e-doc. 63).
    Sustenta que “há indícios da vontade dos Réus de matar a vítima e não simplesmente de lhe causar lesões corporais decorrentes de uma mera briga” (fl. 2, e-doc. 64). 
    Pede a anulação da “R. DECISÃO AGRAVADA, nos termos da preliminar, ante a evidente subversão do rito procedimental, violando os princípios do Contraditório, Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, e pela ausência de fundamentação na mesma, ou REFORMÁ-LA, ADMITINDO-SE SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tempestivamente interposto, para conhecendo-o e provendo-o, reformar integralmente os vv. Acórdãos de fls. 1.557/1.590 e de fls. 1.610/1.614, proferidos pela E. 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pronunciando os Recorridos, na forma requerida na Denúncia, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, e restaurando-se a prisão preventiva dos mesmos” (fl. 8, e-doc. 64). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante demonstrou, de modo formal e com argumentos, no recurso extraordinário a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    9. Ao desclassificar a conduta dos agravados de homicídio para lesão corporal, o Tribunal de origem assentou:
    “Dos depoimentos infere-se que os acusados não tinham a intenção de matar a vítima e também não aceitavam aquele resultado como provável. Ao revés, tal resultado bárbaro ocorreu em virtude de um descontrole, injustificável, diga-se de passagem, de um grupo de arruaceiros incapazes de resolver suas frustrações de modo racional. 
    A conduta é odiosa, porém o dolo seja o direto que foi o descrito na denúncia, ou o eventual, do qual se agarrou de forma subsidiária o Ministério Público nas razões recursais, não existiu. (...)
    Por mais grave que possa ser considerada a conduta dos recorrentes, não se a pode transmudar o dolo de lesionar para o de matar, sob pena de se instituir o ‘direito penal da vingança’ (...) 
    De outra banda, por amor ao debate, mesmo que reconhecida a existência do dolo eventual, tenho posicionamento no qual considero incompatível a esse elemento subjetivo a figura tentada do delito. (...)
    Vê-se que a denúncia narrou apenas o dolo direto dos acusados. Em nenhum momento se referiu ao dolo eventual, não podendo o juiz se afastar daquele elemento subjetivo referido na inicial acusatória, para pronunciar o acusado com referência ao dolo eventual. 
    (...) deve ser mantida a decisão do juiz de piso que afastou o dolo homicida na conduta dos acusados, remetendo o julgamento ao juízo competente” (fls. 47 e 54, e-doc. 58, e fls. 1 e 3, e-doc. 59). 
    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, quanto ao elemento subjetivo da conduta dos agravados, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.270.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. COLISÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA A CULPOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.038.151-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.106.179-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2018).
    10. Quanto à alegação de nulidade, da decisão agravada pela pretensa ausência de intimação dos agravados para apresentação das contrarrazões ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou:
    “Não assiste razão ao embargante. Conforme se verifica de fls. 1788/89/90, houve apropriada expedição de intimação para contrarrazões direcionada a ambos recorridos, não havendo que se falar em direcionamento equivocado ou ausência de intimação a qualquer das partes” (fls. 7-8, e-doc. 63).
    O agravante aponta que, “embora às fls. 1.788/1.790 conste tal intimação eletrônica, verifica-se que esta não foi direcionada aos Recorridos, MAS SIM AO RECORRENTE ” (sic, fl. 97, e-doc. 62).
    Como consta das fls. 13-15, e-doc. 62, a intimação eletrônica foi direcionada, de forma equivocada, ao advogado do assistente de acusação Vitor Suarez Cunha e ao Ministério Público do Rio de Janeiro e não aos agravados. 
    Contudo, na espécie, não cabe ao agravante pedir a declaração de nulidade de formalidade cuja observância importa apenas aos agravados. 
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional” (RHC n. 142.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017).
    11. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    12. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não assiste razão ao agravante. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a decisão apresentou suficiente fundamentação, como assentado pelo acórdão recorrido.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora